Tribunal: STF
Processo: ADI 2952
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 1.856/91, do Estado do Rio de Janeiro. 3. Benefício de permanência em atividade para os magistrados. 4. Vantagem remuneratória não prevista na LOMAN (art. 65). 5. Violação ao art. 93, caput, da constituição. 6. Ação julgada procedente.